Tribunal: STF
Processo: RE 1412544
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo assim ementado:



    POLICIAL MILITAR - HOMICÍDIO - ARQUIVAMENTO INDIRETO - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR NOS TERMOS DA LEI 9.299/96 E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM - DECISÃO MAJORITÁRIA - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFESA REQUERENDO A MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE QUE O AGRAVANTE POSSUI LEGITIMIDADE EM RAZÃO DO INTERESSE NA CAUSA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL - DESPROVIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO ESPECIAL ADMITIDO - CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS PARA QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM CONHEÇA E DECIDA O MÉRITO DOS EMBARGOS INFRINGENTES - COMPETÊNCIA PRÉ PROCESSUAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA RECONHECER A EXCLUDENTE DE ILICITUDE. RECURSO PROVIDO.



    Policial militar, agindo amparado pelo manto da excludente de ilicitude (legítima defesa), envolveu-se em ocorrência com evento morte de civil. O MM. Juiz de Direito, contrariando manifestação ministerial, determinou o arquivamento do IPM. O Recurso em Sentido Estrito interposto, por maioria, deu provimento à remessa dos autos à Justiça Comum. Os Embargos Infringentes opostos pela Defesa tiveram o seguimento negado pela decisão monocrática do E. Relator, que verificou a falta de legitimidade ativa do Embargante. O Agravo Regimental, interposto foi desprovido, mantendo a decisão monocrática. O Recurso Especial foi admitido e o Superior Tribunal de Justiça, apesar de não conhecer o recurso, concedeu “habeas corpus” para que o Tribunal de Justiça Militar conhecesse dos infringentes e analisasse seu mérito como entender de direito. As combativas argumentações do Embargante procedem, pois, em que pese a Lei nº 9.299/1996 ter excluído da Justiça Militar a competência para processar julgar os delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço ou atuando em razão da função, contra civis, a competência pré-processual da Justiça Castrense para analisar a excludente de ilicitude e o arquivamento já foi objeto de exaustivo estudo tanto pela 1ª Câmara, como pelo Pleno deste E. Tribunal. Ademais, este posicionamento também é adotado pelo STF e, saliente-se que o Promotor de Justiça que aqui atua tem a mesma formação e capacitação para enfrentar a questão que o Promotor do Tribunal do Júri. - (e-doc. 44, p. 2/3)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 129, I, da Constituição Federal (e-doc. 46).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso deve ser provido.



    4. O acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que a competência do Tribunal do Júri sobressai à da Justiça Militar nas hipóteses de crimes dolosos contra a vida, inclusive para decidir acerca de eventual excludente de ilicitude, cometido por militar contra civil. Veja-se, nesse sentido, a ementa do RE nº 1.348.775-AgR/SP:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DOLOSO COMETIDO POR MILITAR CONTRA A VIDA DE CIVIL. ARQUIVAMENTO INDIRETO. EXCLUSÃO DE ILICITUDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete ao Tribunal do Júri processar e julgar crimes dolosos cometidos por militar contra a vida de civil, bem como apreciar eventual existência de causa de exclusão de ilicitude. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (RE nº 1.348.775-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 06/04/2022; grifos acrescidos).



    5. No mesmo sentido: RE nº 1.330.424-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/09/2021, p. 26/10/2021, e RE nº 1.224.733-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/09/2019, p. 25/09/2019.



    6. Oportuno ressaltar que a condução do inquérito policial na esfera militar não redunda, por si só e necessariamente, na sua submissão final ao Ministério Público Militar, tampouco implica a atuação necessária da Justiça Militar em se tratando, ainda que em tese, de crime doloso praticado por militar contra civil. Em casos tais, quando encaminhado o inquérito policial ao Juízo Militar, em especial, o seu relatório final, compete-lhe somente observar a prescrição do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar: nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.



    7. Com efeito, havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida cometido por militar contra civil, à Justiça Militar incumbe, tão somente, a remessa da peça pré-processual à Justiça Comum, a fim de que o representante do Ministério Público que perante esta oficia delibere acerca dos requisitos, condições e pressupostos para o oferecimento da denúncia, ou proceda a mais diligências ou atos de instrução preparatória à ação penal, ou, noutra hipótese, promova o arquivamento do inquérito. Assim, confirmando-se que cabe somente ao Juízo Comum exercer a correspondente atividade de supervisão judicial.



    8. Outrossim, confira-se o precedente:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SISTEMA CONSTITUCIONAL ACUSATÓRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO E PRIVATIVIDADE DA PROMOÇÃO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA (CF, ART. 129, I). IMPOSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO DE INVESTIGAÇÃO POR MAGISTRADO SEM VISTA DOS AUTOS AO PARQUET. 



    1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 



    2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 4.693/BA, de minha relatoria, assentou, por unanimidade, que ‘o sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a ‘atividade de supervisão judicial’ (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013)’. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE nº 1.279.828-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 18/09/2020; grifos nossos).



    9. Destarte, ainda que finalizado o inquérito policial militar, o Ministério Público, dado ser o dominus litis da ação penal pública, não fica vinculado ao relatório da fase pré-processual na busca de elementos hábeis à formação da opinio delicti, seja para o exercício do princípio da obrigatoriedade da ação penal, seja para o seu afastamento com a promoção de arquivamento.



    10. Por isso tudo, encontra-se eivado de nulidade o ato da autoridade judiciária militar que, no caso dos autos, não procedeu ao seu devido encaminhamento à Justiça Comum e determinou o arquivamento do inquérito policial.



    11. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, para cassar todos os atos decisórios praticados no âmbito da Justiça Militar desde o arquivamento do inquérito policial militar, determinando o retorno dos autos à origem e seu conseguinte encaminhamento ao Tribunal do Júri competente.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator